Tribunal: TJDFT
Processo: 0710029-56.2020.8.07.0015
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
D E C I S Ã O O e. Des. Presidente deste c. Tribunal de Justiça, com base no art. 87, XVIII, do RITJDFT, encaminhou os autos a esta relatoria para exame da petição de Id 31348189 apresentada pela Urbanizadora Paranoazinho S.A., que reiterou o interesse na apreciação na petição protocolada no Id 34727972. Sua Excelência assinalou, no referido despacho, que os autos deveriam, oportunamente, retornar à Presidência para admissibilidade dos recursos constitucionais (Id 34760896). Na petição de Id 31348189, a Urbanizadora Paranoazinho S.A. argumenta que o trânsito em julgado deveria ser certificado da decisão que rejeitou a impugnação pela ausência de óbice ao registro do parcelamento denominado Solar de Athenas. Diz que, embora o parcelamento fosse originariamente ilegal, a requerente, como proprietária, providenciou sua regularização em 2014. Destaca que o procedimento não é contencioso, mas administrativo, por isso a apelação não foi conhecida, e acabaram desprovidos os sucessivos agravo interno e embargos de declaração. Sustenta que o recurso especial interposto pelas impugnantes é inadmissível, consoante julgado do c. STJ que entende aplicável. Frisa que o recurso não goza de efeito suspensivo. Na petição, almeja que o trânsito em julgado seja certificado ou, subsidiariamente, que o titular do 7o Ofício de Registro de Imóveis seja oficiado para que prossiga com o registro do parcelamento do Solar de Athenas. Ao final, requer o imediato prosseguimento do registro do parcelamento Solar de Athenas. É o relatório. Decido. Na decisão de Id 22657280, não conheci, por considerá-las manifestamente inadmissíveis, as apelações interpostas pelo Condomínio Rural Vivendas Colorado II, Associação de Moradores do Condomínio Vivendas Colorado II e pela Associação dos Proprietários de Fração Ideal no Condomínio Solar de Athenas – PROATHENAS contra sentença (Id 20582268) proferida pelo Juízo da Vara de Registros Públicos do Distrito Federal que rejeitou as impugnações aviadas pelas ora apelantes ao pedido de registro de parcelamento urbano denominado “Solar de Athenas”, que formulara a Urbanizadora Paranoazinho S.A. ao Oficial Titular do 7o Registro de Imóveis do Distrito Federal. Os agravos internos interpostos pelas apelantes contra referida decisão monocrática desta relatora foram desprovidos pela e. 1a Turma Cível. A ementa que resume o acórdão tem o seguinte teor: AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO A REGISTRO DE LOTEAMENTO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINADO PELA LEI 6.766/79. DECISÃO DO JUÍZO REGISTRAL. FUNÇÃO ATÍPICA. APELAÇÃO CÍVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA INSURGÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Conquanto o pronunciamento que resolve a impugnação ao registro de loteamento, sujeita a procedimento administrativo disciplinado pela Lei 6.766/79, seja intitulado sentença, o ato não desafia recurso de apelação cível, mas tão somente recurso administrativo. Trata-se de atividade puramente administrativa a função estatal a cargo do Poder Judiciário de controle fiscalizatório da regularidade do ato de registro de loteamento, que encontra fundamento constitucional no art. 236 da CF/88, com regulamentação dada pela Lei 8.935/34, que dispõe sobre serviços notariais e de registros (Lei dos Cartórios), tanto quanto o é o controle de legalidade do ato registral. 2. A natureza administrativa do procedimento de impugnação a registro de loteamento urbano no Distrito Federal atrai a competência da Corregedoria de Justiça do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para julgamento, dada sua função precípua de controle da legalidade dos atos registrais e notariais (art. 12, III, da LOJDF), com recurso para o Conselho Especial Administrativo deste TJDFT (art. 363, I, do RITJDFT), se o caso. Inadmissível cogitar que o só fato de haver impugnação à decisão proferida em processo administrativo possa transmudar em típica função jurisdicional a atividade administrativa ali exercida pelo Poder Judiciário. Precedente do STJ. 3. Estabelecido eventual conflito entes os interessados, podem eles buscar pelas vias ordinárias, mediante provocação ao Poder Judiciário, tutela jurisdicional adequada à satisfação de seus interesses. Poderão por tal modo dirimir a contenda em limite que ultrapassa o que é próprio à atuação atípica do juiz no exercício de atividade administrativa, a qual está legalmente restrita à fiscalização dos atos registrais, conforme art. 19, § 2o, da Lei 6.766/79, sendo mesmo defeso ao juízo se imiscuir em teses alheias à legalidade e regularidade do ato registral. 4. Agravos internos conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1346810, 07100295620208070015, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 22/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os embargos de declaração que os recorrentes opuseram contra o acórdão no julgamento dos agravos internos foram rejeitados pela c. 1a Turma Cível, conforme ementa do acórdão adiante transcrita: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC). 2. Inexistem os vícios apontados nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, as matérias indicadas pelos recorrentes foram devidamente apreciadas pelo colegiado, o qual entendeu que os argumentos apresentados não foram capazes de alterar a decisão unipessoal da Relatora de não conhecimento das apelações por manifesta inadmissibilidade. 3. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário. 4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1388994, 07100295620208070015, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 10/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os recorrentes interpuseram recursos especiais (Ids 32384210 e 32396060), cuja admissibilidade pelo e. Des. Presidente ainda não foi decidida, nos termos do despacho de Id 34760896. Desse modo, o requerimento para que seja determinada a certificação do trânsito em julgado não cabe a esta relatoria, porque a atividade jurisdicional que lhe competia foi exaurida com o julgamento dos recursos de competência da 1a Turma Cível. Não cabe a esta relatoria determinar a retomada da tramitação do processo administrativo na Vara de Registros Públicos do Distrito Federal. Como demonstrado, nesta instância recursal, não houve reforma da decisão do i. juízo da Vara de Registros Públicos do Distrito Federal, que rejeitou a impugnação das recorrentes e reconheceu não haver óbice ao registro do parcelamento do Solar de Athenas. As pretensões recursais não foram admitidas por esta relatoria, e os recursos posteriores para atacar referida deliberação monocrática acabaram desprovidos em votações unânimes. A providência pretendida pela requerente Urbanizadora Paranoazinho S.A. quanto ao prosseguimento da tramitação do processo administrativo não deve ser deliberada por esta relatoria, muito menos pelo colegiado da 1a Turma Cível, porque nenhuma providência referente ao parcelamento do Solar de Athenas foi determinada nos julgamentos dos recursos. Por essa razão, não há possibilidade de que esta relatoria determine comunicação alguma ao titular do 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, como pretendido no requerimento de Id 31348189. Os requerimentos, portanto, deve ser submetidos à deliberação do juízo da Vara de Registros Públicos do Distrito Federal, para decisão no legítimo exercício de sua competência. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO dos requerimentos formulados na petição de Id 31348189 pela Urbanizadora Paranoazinho S.A. Tendo em vista o disposto pelo e. Des. Presidente deste c. Tribunal de Justiça no despacho de Id 34760896, DETERMINO à diligente secretaria da e. 1a Turma Cível a adoção de providências para a imediata remessa dos autos para o i. juízo da Vara de Registros Públicos do Distrito Federal para deliberação. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se imediatamente, após os registros e comunicações necessários. Oportunamente, em cumprimento ao despacho de Id 34760896, retornem os autos à e. Presidência deste c. Tribunal de Justiça para admissibilidade dos recursos especiais. Brasília, 5 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora